Tribunal: STF
Processo: ARE 1523954
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Turma Julgadora da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelos ora recorrente e recorrido, mediante acórdão (eDOC 31, p. 1-10) assim ementado:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPROCEDENTE. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PREJUDICADO. 1. Com esteio nas provas colacionadas, não se evidencia vínculo associativo estável e permanente instituído entre os sentenciados, pois não há menção de quaisquer outras oportunidades de sua ocorrência, muito menos prova disso. 2. Confirma-se a sentença condenatória em desfavor dos apelantes, abordados após monitoramento, e encontradas porções de cocaína e apetrechos utilizados na traficância, o que afasta o pleito absolutório da imputação. 3. Prejudicado o pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que o referido apelante já foi beneficiado pela aplicação da referida benesse. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.” (eDOC 31, p. 1)



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 34, p. 1-9), no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos XI e LVII, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 33, p. 1-9).



    O Vice-Presidente do TJ/GO não admitiu os citados recursos (eDOCs 40 e 42). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 46, p. 1-6) e do AREsp (eDOC 45, p. 1-6).



    Procedeu-se no STJ ao julgamento do AREsp 2.633.495/GO (eDOC 64, p. 1-4), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 75, p. 1-8). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 85, p. 1).



    O Presidente do STF negou seguimento ao presente ARE (eDOC 87, p. 1-3). Após, diante da interposição de agravo regimental pelo ora recorrente (eDOC 91, p. 1-4), reconsiderou a decisão agravada, julgou prejudicado o agravo regimental e determinou a distribuição do presente processo, nos termos previstos no RI/STF (eDOC 94, p. 1). 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Finalmente, consoante consignado na legítima decisão ora agravada (eDOC 42, p. 1-2), “o preceito constitucional apontado não foi objeto de discussão no acórdão atacado, o que resulta na ausência de prequestionamento indispensável à admissibilidade do recurso extraordinário ao teor da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal.”. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente